Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0722313-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido formulado por DAÍSY COSTA DE CARVALHO, OAB/DF 68.614 (ID 63343182), advogada dativa nomeada para patrocinar os interesses do réu PABLO RODRIGUES DA SILVA (ID 56827635), para que seja expedida certidão para pagamento de honorários pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 23 do Decreto no 43.821/2022. Pelo que depreende das decisões acostadas nos IDs 56827635, 56827664, 56827725, o Juízo a quo (2a Vara de Entorpecentes do DF) nomeou a requerente como advogada dativa, nos termos da Lei Distrital no 7.157/2022 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, que a regulamentou De acordo com o artigo 22 do aludido Decreto, a fixação dos honorários deve ser realizada pelo juízo competente para cada ato, dentro dos limites máximos previstos no Anexo da norma e observados os parâmetros como: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; e IV - as peculiaridades do caso. Na espécie, considerando-se que o valor máximo constante da tabela anexa ao referido Decreto para a apresentação de recursos criminais é R$ 1.315,00 (mil trezentos e quinze reais) e a ausência de complexidade da causa, arbitro os honorários em R$2.000,00 (mil reais) em razão da interposição de dois recursos, o Recurso Especial de ID 63343165 e o Recurso Extraordinário de ID 63343164. A emissão da certidão relativa aos honorários, prevista no art. 23 do Decreto em comento deverá ser expedida pela instância de origem após respectiva baixa dos autos. Antes, porém, adotem-se as providências pertinentes ao processamento dos referidos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024 16:14:43. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator